Tribunal: CARF
Processo: 10880.925427/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925427/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
No presente caso, o contribuinte originalmente declarou um valor a maior que
foi, logo em seguida, quitado. Depois, percebeu que havia se equivocado e
retificou a sua declaração. Ou seja, a diferença foi para menor. Por isso, o
contribuinte em seguida pleiteou o reconhecimento e compensação do crédito
decorrente do pagamento a maior. Nesse contexto, não se aplica o referido
benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925427/2011-79
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DESTILARIA ALEXANDRE
BALBO LIMITADA contra acórdão que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação, pela Derat/SP, da compensação de
crédito de pagamento indevido de IRPJ do primeiro trimestre de 2006 com débitos da própria
contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação–
PER/DCOMP no 19236.86084.311007.1.3.04-5602 de fls. 02/06, por meio da qual
compensou crédito do IRPJ, do período de apuração de 31/03/2006, com os débitos
relacionados (IRPJ e CSLL – 3o Trimestre/2007). O crédito informado, no valor original
na data da transmissão de R$ 1.178.336,25, seria decorrente de pagamento a maior
relativo ao DARF de R$ 3.260.388,53, recolhido em 26/04/2007.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 07, 10 e 11, a Autoridade
Competente resolveu HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação declarada
com o seguinte fundamento: a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Valor do crédito original reconhecido foi de R$ 308.087,95.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 12/19, alegando que:
- deverá ser reformado o despacho decisório, a fim de ser reconhecida a integralidade do
direito creditório da compensação efetuada, haja vista que:
Ao examinar as informações citadas, o despacho decisório n. 930914341 homologou
apenas parcialmente os procedimentos adotados. Os fundamentos para concluir pela
insuficiência parcial do crédito a recuperar são os seguintes:
- A DIPJ já retificada pela Recorrente revela que o total de imposto devido soma R$
2.309.343,63. O montante era formado por um recolhimento de R$ 65.717,75 efetuado
por DARF em 28/04/2006, R$ 401.919,65 a título de retenções do período e R$ R$
1.841.706,23 originários do recolhimento feito em 26.04.2007. Contudo, a decisão ora
recorrida considerou que o devido a título de principal e recolhido a destempo não
corresponderia a R$ 1.841.706,23 de principal, mas a R$ 2.218.940,69, segundo se
depreende de cálculo constante dos autos (doc. 07). A diferença - no total de R$
377.234,46 - decorre da ausência de agregação do IRRF descontado quando a
Recorrente efetuou o levantamento da importância espelhada no alvará n. 068/06.
- Tendo como premissa que o total de IRPJ devido a destempo era R$ 2.218.940,69, o
despacho decisório fez os cálculos do que, a seu ver, seria devido a título de
consectários legais. Para tanto, considerou cabível a imputação de multa moratória no
percentual de 20% do principal (R$ 443.788,13) e juros de mora no percentual de
13,05% (R$ 289.571,76).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

A partir de tais assunções, o despacho decisório concluiu que o total devido pela
Recorrente em 26.04.2007 totalizava R$ 2.952.300,58. O montante seria composto por
R$ 2.218.940,69 de principal, R$ 443.788,13 de multa moratória e R$ 289.571,76 de
juros de mora. Por isso, assinalou que o saldo a restituir, ao invés de representar
R$1.178.336,25, como informado em DCOMP pela Recorrente, seria de apenas R$
308.087,95, justificando a exigência da diferença, acompanhada de multa e juros.
As conclusões do despacho decisório n. 930914341, no entanto, não podem prosperar.
1. Adição do IRRF decorrente do levantamento de parcela de precatório ao
montante passível de recuperação / compensação.
O total de IRRF em nome da Recorrente era de R$ 401.919,65, tal como informado em
DIPJ, e não apenas de R$ 24.685,19, como indicado no despacho decisório. A diferença
decorre da ausência de adição do imposto retido quando do levantamento da terceira
parcela do precatório 2002.01.00.021508-2;
Em 07/03/2006, a Recorrente, de posse do alvará de levantamento n. 068/06,
compareceu à instituição financeira responsável por receber depósitos em condenações
impostas às partes litigantes pela Justiça Federal em Brasília. O título emitido pela
Justiça Federal garantia à Recorrente o direito de sacar R$ 11.584.734,67, devidamente
atualizados.
Consta do alvará que o crédito levantado era o "referente à 3a parcela do precatório n°
2002.01.00.021508-2 (...) com a dedução do Imposto de Renda na forma do disposto no
art. 27 da Lei n° 10.833/2003 (...)"Na hipótese em exame, o montante disponível para
levantamento da Recorrente, devidamente corrigido, somava R$ 12.574.482,04 (R$
11.584.743,67 + R$ 989.738,37). Como conseqüência, em obediência ao art. 27 da Lei
no 10.833/03, regulamentada pela IN no 391/04, a instituição financeira custodiante dos
depósitos descontou R$ 377.234,46 no momento de levantamento da importância, como
se vê das informações constantes do alvará n. 68/06 e do extrato da conta corrente da
Justiça Federal, integrante do processo n. 1998.34.00.018222-7. Segundo o art. 27, § 2o,
II, da Lei n. 10.833/03, o imposto retido quando do levantamento será: "deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração ou na data da extinção, no caso de
beneficiário pessoa jurídica”.
A decisão ora recorrida, contudo, não levou em consideração o IRRF de R$ 377.234,46.
Limitou-se a verificar o total de IRRF recolhido em nome da Recorrente a partir de
aplicações financeiras realizadas no 1o trimestre de 2006, que totalizavam R$ 24.685,19.
como se verifica da cópia da DIRF emitida pelo Banco BRADESCO, constante do
processo em referência.
Por esse motivo, a importância retida quando recebimento da quantia espelhada no
alvará de levantamento n. 068/06 deve ser tida como passível de recuperação e
integrada ao total compensado pela Recorrente por meio da DCOMP n.
19236.86084.311007.1.3.04-5602, com a consequente reforma do despacho decisório
recorrido, o que ora se requer.
2. Ilegitimidade da consideração de parte do pagamento a destempo como multa
moratória — Configuração de denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
- A Recorrente recolheu o IRPJ do 1o trimestre de 2006 a destempo (em 26.04.07).
Como o crédito tributário não era de conhecimento da Administração Fiscal, o
pagamento do imposto foi acompanhado dos juros de mora e comunicado ao Fisco sem
a inclusão de multa, por estarem atendidos os pressupostos da denúncia espontânea, nos
moldes do art. 138 do CTN, hipótese em que é garantida a exclusão de quaisquer
penalidades, independentemente de sua denominação.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

Antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, a Recorrente efetuou o
recolhimento da importância devida a título de IRPJ no 1o trimestre 2006, acompanhado
de juros de mora, na data de 26.04.2007, conforme DARF anexo no valor de R$
3.260.388,53, dos quais R$ 2.884.023,47 a título de principal e R$ 376.365,06 a título
de juros de mora (doc. 05). Na seqüência, a Recorrente apresentou DIPJ e DCTF, bem
como protocolou petição noticiando que havia deixado de recolher o IRPJ quando do
vencimento, porém, o fez de forma espontânea, razão pela qual requereu o
reconhecimento da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN
(doc. 06).
Desse modo, o recolhimento do débito, acrescido dos juros de mora, antes do início de
qualquer procedimento fiscal, elide a imputação de qualquer espécie de multa, seja ela
de ofício ou de mora, até porque o nome dado à penalidade pecuniária é indiferente para
fins de configuração da sua natureza. O que deve ser verificado é se a importância
cobrada é uma sanção imposta pelo descumprimento da norma fiscal.
Ocorre que, após o pagamento, a Recorrente constatou que havia recolhido montante
superior ao devido a título de IRPJ no 1o trimestre de 2006. O total recolhido foi R$
3.260.388,53, quando o devido seria, na verdade, R$ 2.082.048,89 (R$ 1.841.706,23 de
principal e R$ 240.342,66 de juros de mora). Como consequência, apurou indébito de
R$ 1.178.339,64, composto por R$ 1.042.317,24 a título de IRPJ e R$ 136.022,40 de
juros de mora. Em seguida, retificou suas declarações e apresentou a DCOMP n.
19236.86084.311007.1.3.04-5602, que deu origem ao processo em referência.
Em suma, resta demonstrado que o recolhimento a destempo do IRPJ do 1o trimestre de
2006, correspondente a R$ 1.841.706,23, atende aos pressupostos para ser qualificado
como denúncia espontânea, a qual, nos termos do art. 138 do CTN, exclui a exigência
de multa, seja ela de ofício ou de mora.
Diante disso, requer-se o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade,
para o fim de ser reconhecido o direito creditório e a compensação realizada na
integralidade da declaração apresentada pela Recorrente.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade. Em seu entendimento, haveria de se reconhecer o IRRF tal
como pleiteado pela contribuinte, isto é, no valor de R$ 401.919,65 e a aplicação do benefício da
denúncia espontânea às multas de caráter moratório. Contudo, não teria ocorrido a denúncia
espontânea no presente caso porque o valor devido a título de IRPJ do 1o trimestre de 2006 havia
sido declarado em 19/04/2007, portanto, antes do recolhimento do DARF (em 26/04/2007) a
maior que teria proporcionado o indébito reivindicado. Com isso, manteve-se a incidência da
multa moratória no cálculo crédito apurado, o qual restou reconhecido no valor de R$
809.998,40.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a instância a quo incorreu em erro na interpretação dos fatos. Em seu entender, o
pagamento que originou o crédito e que se subsume aos benefícios da denúncia espontânea não
foi aquele informado na DCTF original entregue em 19/04/2007, mas, sim, na DCTF retificadora
entregue apenas em 10/11/2007.
É o relatório.
Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a lide remanescente se resume a saber se a denúncia espontânea
da multa moratória deve ou não ser aplicada aos fatos. A DRJ já reconheceu que o referido
instituto deve ser aplicado também para as multas de mora. A discussão está na sua
aplicabilidade ao presente caso.
Com efeito, para a configuração da denúncia espontânea, há que ocorrer a
totalidade do pagamento devido antes de iniciado o procedimento fiscal. Esse é o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do
Código de Processo Civil), no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se
retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária
originalmente declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o
contribuinte espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida
pelo Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.290 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925427/2011-79

O caso vertente, no entanto, é distinto.
O contribuinte originalmente declarou (em 19/04/2007) um valor a maior que foi,
logo em seguida, quitado (em 26/04/2007). Depois, percebeu que havia se equivocado e retificou
a sua declaração (em 10/11/2007). O contraste é que aqui o novo valor declarado reduziu o valor
da obrigação tributária. Ou seja, a diferença foi para menor. Por isso, o contribuinte em seguida
pleiteou o reconhecimento e compensação do crédito decorrente do pagamento a maior.
Nesse contexto, entendo que não há que se aplicar o referido benefício. O
contribuinte não deu conhecimento ao Fisco de um acréscimo ao valor devido. Pelo contrário,
noticiou a existência de um decréscimo no valor originalmente declarado.
Portanto, está correto o que foi decidido no âmbito da instância a quo.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital